Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A Defesa sustenta a tese de crime impossível em razão de flagrante preparado, pleiteando a absolvição com base no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base com acréscimo de apenas 1/6 sobre a pena mínima, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação policial caracterizou flagrante preparado, o que implicaria crime impossível e, consequentemente, a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base, majorada em 1/10 por maus antecedentes, deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pela confissão do acusado e pelos depoimentos coesos dos policiais civis responsáveis pela operação, não impugnados na apelação.
A tese de flagrante preparado não se sustenta, pois o réu já guardava e mantinha em depósito drogas destinadas à mercancia antes da atuação policial. A dinâmica revela crime permanente, cuja consumação antecede a abordagem simulada.
A atuação de agente disfarçado encontra respaldo no art. 33, §1o, IV, da Lei de Drogas, sendo legítima diante da existência de indícios da habitualidade delitiva do acusado.
A alegação de crime impossível é afastada, pois a entrega simulada não foi condição indispensável para a consumação do delito, que já ocorrera com o armazenamento e disposição de entorpecentes para venda.
Quanto à dosimetria, a fração de 1/10 aplicada para valorar negativamente os maus antecedentes é admitida pela jurisprudência como critério válido e, no caso concreto, mais benéfico ao réu. Não há direito subjetivo à adoção da fração de 1/6, sendo legítima a escolha motivada do julgador.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.